Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741857-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VAILDE ALVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL, CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMCI SPE LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do processo n. 0703710-87.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado pela parte agravante. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/agravante (ID 79868492), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora